Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. IMPOSSIBILIDADE DO EMPREGO Do REMÉDIO CONSTITUCIONAL como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não despontar qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente. ORDEM DENEGADA.

I. ""Habeas Corpus" (com pedido liminar – indeferido) impetrado pelo nobre advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA (também paciente), contra ato do e. Juiz de Direito do Juizado Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos do processo criminal 0707876-53.2020.8.07.0014, em que foi imputada ao ora paciente a conduta descrita no artigo 330 do Código Penal.
II. O impetrante informa que foi denunciado Pelo Ministério Público por, em desobediência à determinação do policial Militar Ednaldo, ter se recusado a sair de local onde se realizava uma operação álcool zero, visando acompanhar seu cliente que se encontrava em abordagem, e após isso, ter (supostamente) desacatado o agente público enquanto exercício seu múnus advocatício, tendo sido ordenado a sair do recinto, saliente-se, via pública.
III. Ainda nas palavras por ele aviadas, a recusa ocorreu por justamente estar atuando de acordo com suas prerrogativas, acreditando que, ao informar tal exercício legal de um direito, que os problemas se encerrariam ali, causando até mesmo espanto a denúncia ora combatida.
IV. Sustenta, em síntese, a não caracterização da conduta descrita no art. 330 do CP (desobediência), com fundamento na previsão contida na Lei Federal 8.906/94, em seu artigo 7o, inciso VI, alínea “b (conduta lícita seja pela expressa previsão legal, seja pelo regular exercício profissional), sendo que apontar como crime a conduta do mesmo, é sem dúvidas, desmerecer e marginalizar a prática da advocacia. Pelos mesmos fundamentos, afirma que tampouco estaria configurado eventual “desacato” (CP, art. 331).
V. Postula a concessão da ordem para trancamento da ação n° 0707876-53.2020.8.07.0014 em tramitação perante a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, em questão ante a atipicidade da conduta atribuída ao paciente.
VI. Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente “writ”, é de se concluir pela denegação da ordem.
VII. De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido (desobediência – CP, artigo 330, detenção de 15 dias a seis meses, e multa) não traduz risco de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de “habeas corpus”.
VIII. A denúncia foi apresentada nos seguintes termos: [...] Dos fatos: No dia 3 de dezembro de 2020, por volta das 22h50, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 44, Lote 6, SH Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu à ordem legal de policial militar. Das circunstâncias: Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o Policial Ednaldo, durante uma operação álcool zero, solicitou a um grupo de pessoas que se encontravam aglomeradas que se afastasse do local, a fim de preservar o limite de segurança da referida operação, garantir a integridade física de todos e evitar fraudes na apuração dos fatos. Contudo, o denunciado se recusou a se afastar, desobedecendo, assim, à ordem legal dada pelo policial. Saliente-se que, apesar de se apresentar como advogado de eventual cliente que estaria sendo abordado na referida operação, o denunciado, instado a demonstrar tal justificativa, nada comprovou. Dos pedidos: Diante do exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Por fim, requer-se que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para se ver processar, aplicando-se o art. 387, IV, do CPP em caso de condenação, ouvindo-se oportunamente as pessoas a seguir arroladas: 1. Ednaldo Teixeira Magalhães (Condutor do flagrante); e 2. Paulo Roberto Alves dos Santos (Policial militar) [...].
IX. Essa peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e objetividade, os fatos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.
X. Além disso, a falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto, em que, anteriormente ao oferecimento da denúncia, teria sido conferida ao impetrante/paciente a oportunidade de comprovação de que estaria a atuar em defesa dos interesses de cliente, tendo ele expressamente declinado da identificação do suposto "patrocinado" (de nome “Sérgio”).
XI. A isolada alegação de uso de prerrogativa de advogado para, com isso, não informar os dados do cliente “Sérgio” (sequer identificável) não se mostra suficiente à suspensão e/ou ao trancamento da ação penal, sobretudo porque ele próprio teria afirmado que “caminhava pela região bloqueada pela blitz” durante a operação “álcool zero” (vide histórico do termo circunstanciado). Ou seja, o livre exercício da honrosa carreira da advocacia (por parte do impetrante) poderia ser realizado sem que pudesse acarretar riscos à integridade física de todos os presentes naquela via (inclusive do próprio causídico). Daí a justa causa da ordem (de isolamento do local) por parte do policial militar, a qual não teria sido obedecida apenas pelo ora impetrante.
XII. No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão.888609), o que também não seria o caso concreto.
XIII. Nessa linha de raciocínio, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional: [...] No caso dos autos, conforme exposto pelo Ministério Público em sua denúncia, o acusado foi instado a comprovar na fase policial a alegação de que se apresentava como advogado de eventual cliente no momento dos fatos, mas nada comprovou (ID 30442006, pag. 40/42). O fato também não é esclarecido neste remédio constitucional, limitando-se o autor a tecer comentários sobre a já superada tese de inconvencionalidade do crime de desacato (ADPF 496), delito, inclusive, que nem sequer consta da denúncia. De mais a mais, as alegações do apelante de que estava representando cliente no momento dos fatos e em quais circunstâncias se baseou sua desobediência à ordem do policial será fruto de análise em momento adequado da ação penal, não sendo possível adiantar o mérito em sede de habeas corpus [...].
XIV. No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, o precedente da Corte Superior: RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015 e o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1362135, DJE: 30/8/2021.
XV. Nesse viés, o "Habeas Corpus" não pode ser empregado como substitutivo de exame de provas e prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, art. 5o, LXVIII), como no caso concreto.
XVI. Denegada a ordem.